Tribunal: TJDFT
Processo: 0743389-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0743389-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERME YURY RESENDE DOS SANTOS IMPETRANTE: DANIELLE CHRISTINE SILVA BATISTA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DANIELLE CHRISTINE SILVA BATISTA em favor de GUILHERME YURY RESENDE DOS SANTOS, visando a concessão da ordem para imediata soltura do paciente. Verifica-se a impetração de habeas corpus pela mesma impetrante em favor do ora paciente (no 0743384-34.2022.8.07.0000), de minha relatoria, com pedido idêntico a este, cuja liminar foi indeferida pelo Desembargador Plantonista. Assim, tendo em vista a repetição do remédio constitucional, caracterizada está a litispendência, sendo a sua extinção medida que se impõe. Ante o exposto, INADMITO o presente habeas corpus, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte e determino o seu arquivamento. Int. Brasília, 18 de janeiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator